Tribunal: TJDFT
Processo: 0711885-62.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TAXA DE INGRESSO PARA ENTRAR EM ASSOCIAÇÃO. LEGALIDADE. SOLIDARIEDADE DA SEGUNDA RÉ NA DEVOLUÇÃO DO CARRO. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. A concessão da gratuidade de justiça encontra-se devidamente normatizada entre os arts. 98 e 102, do CPC. Tendo a recorrente cumprido com o disposto no art. 98, do CPC, deve ser concedida a gratuidade judiciária.
2. O art. 5o, incisos XVII e XX, da Constituição Federal, consagrou a liberdade de associação, garantindo a qualquer cidadão o direito de aderir, de forma livre e espontânea, a determinado ente associativo, bem como de não ser obrigado a ele se associar ou nele permanecer associado. Demonstrada a previsão de que o associado deve contribuir com a taxa de ingresso, deve o quantum fixado na sentença ser mantido.
3. Não se desincumbindo a segunda ré do ônus de provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do art. 373, inciso II, do CPC, inviável o acolhimento do pleito para que seja afastada a sua solidariedade na condenação estabelecida na sentença, que determinou a devolução do veículo objeto da presente lide.
4. A jurisprudência dos tribunais pátrios está firmada no sentido de que o mero inadimplemento contratual não gera danos morais.
5. Apelos não providos.